Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Mandante. Revogação da procuração. Mandatário. Remuneração pelos serviços prestados e da Multa contratualmente avençada. Pretensão de cobrança. Aviamento. Tutela provisória de urgência. Bloqueio de ativos da parte ré. Natureza de arresto. cautelar. Pressupostos. Inexistência. Tutela de evidência. Concessão liminar (CPC, art. 311, II e III e p. único). Caso concreto. Hipótese autorizadora. Demonstração. Inocorrência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de cobrança, com pedido de tutela provisória de urgência ou de evidência, aviada com lastro em contrato de prestação de serviços advocatícios, indeferira, em ambiente liminar, a pretensão de constrição, via SisbaJud, de ativos localizáveis em conta bancária mantida pela contratante acionada, postulada como forma de assegurar o cumprimento da obrigação de pagar alegadamente por ela inadimplida.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de natureza cautelar ou de evidência destinada ao arresto de ativos encontráveis em conta de titularidade da demandada ao ser deflagrada ação de cobrança aparelhada por contrato de prestação de serviços advocatícios.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a regulamentação processual, não soa viável, em ambiente de ação de cobrança, ser concedida tutela de evidência como sucedânea de tutela cautelar volvida a arrestar o montante correlato à pretensão deduzida quando insubsistente manifestação advinda da parte acionada assumindo a obrigação, tornando controvertida sua subsistência e o inadimplemento imprecados, que deverão ser aclarados sob as garantias do contraditório, inviabilizando, assim, a antecipação de ato pertinente à fase executiva amalgamado de tutela duma evidência inexistente (CPC, art. 311 e p. único).
4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
5. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
6. Não subsistindo elementos a induzirem a probabilidade do direito invocado no ambiente de tutela provisória de natureza cautelar, aliado à ausência de substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente à ré com o viso de ser assegurada efetividade à pretensão de cobrança aviada.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.